Tribunal: TJDFT
Processo: 0716035-98.2019.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. TRANSFERENCIA PARA RESERVA REMUNERADA. LICENÇA ESPECIAL. PERÍODO AQUISITIVO INCOMPLETO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A Lei n. 7.289/84, em seu artigo 67, estabelece que o policial militar do Distrito Federal faz jus à licença especial a cada período de 10 (dez) anos de efetivo serviço prestado.

2. O artigo 19 da Lei n. 10.486/2002 autoriza o pagamento proporcional apenas do período de férias usufruídas, não estendendo tal direito à licença especial cujo período aquisitivo não se implementou anteriormente à ida do militar para a reserva remunerada.

3. Na hipótese em análise, o militar foi transferido para a reserva remunerada sem completar o prazo para obter direito à licença especial de 06 meses. Convocado para prestar serviço ativo transitório, laborou por pouco mais de 01 ano, prazo que seria suficiente para complementar o período aquisitivo do terceiro decênio. Contudo, a após a entrada na reserva remunerada e consideradas as limitações intrínsecas própria dessa atividade temporária, não se vislumbra como acrescer esse prazo superveniente àquele interrompido no período da atividade e que objetiva premiar o servidor pela sua assiduidade e dedicação à função pública enquanto em atividade. Dessa forma, o militar não faz jus ao pagamento de indenização integral ou proporcional da licença especial.

4. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.